Tribunal: TJDFT
Processo: 0749636-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0749636-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI, ELIZANGELA SILVA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança interposto por ELIZANGELA SILVA e JENIFER TAIS OVIEDO GIACOMINI contra o acórdão, proferido nos autos de no 0713095-35.2024.8.07.0005, em que o apelo de ERNANDES PEREIRA DOS SANTOS não foi conhecido (ID 77274634 – autos no 0713095-35.2024.8.07.0005). Nas razões recursais, as autoras afirmam, em síntese, que a imposição, na sentença, de multa correspondente a 10% do valor da causa às patronas, mantida sem a possibilidade de contraditório e ampla defesa, configura afronta ao devido processo legal e às prerrogativas da advocacia, especialmente porque o recurso interposto não foi conhecido pela 3a Turma Cível. Defendem a adequação do mandado de segurança, por se tratar de ato judicial contra o qual não há recurso próprio dotado de efeito suspensivo. Alegam que a multa é exequível e representa coação a direito líquido e certo, em manifesta afronta ao Estatuto da Advocacia e ao devido processo legal, justificando a presente ação mandamental, proposta em nome próprio contra a autoridade que manteve a sanção. Afirmam que a imposição da multa, sem processo específico e sem intimação pessoal das advogadas, viola o direito líquido e certo à ampla defesa e à inviolabilidade funcional, nos termos do art. 32 do EOAB. Argumentam que a aplicação da sanção por litigância de má-fé exige dolo específico, inexistente no caso. Ressaltam que a responsabilidade por perdas e danos ou por litigância de má-fé deve recair sobre a parte litigante, sendo ilegal a imposição direta ao advogado. Sustentam que não se pode presumir dolo ou má-fé com base em alegações genéricas de advocacia predatória, relacionadas à repetição de demandas idênticas em defesa de consumidores vulneráveis. Aduzem que a ausência de emenda para juntada de extrato bancário poderia ensejar o indeferimento da inicial, mas não a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Destacam que a reiteração de demandas consumeristas, especialmente em casos de dívidas prescritas e manutenção indevida em cadastros (tema de relevância nacional, objeto do Tema 1.264 do STJ), não configura, por si só, lide simulada ou má-fé, mas sim exercício legítimo da advocacia na defesa de direitos coletivos. Afirmam, por fim, que a sanção pecuniária aplicada diretamente às impetrantes, sem comprovação ou apuração adequada de dolo ou lide temerária, caracteriza ilegalidade e abuso de poder, visando coibir o exercício do direito de ação em defesa de consumidores. Requerem a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade da multa até o julgamento final do recurso, a fim de evitar dano grave e de difícil reparação. Ao final, requerem o seguinte: “a) A concessão de medida liminar, nos termos do artigo 7o, III da Lei 12.016/2009, inaudita altera parte, para suspender imediatamente os efeitos do Acórdão proferido no Agravo Interno do processo n. 0713095-35.2024.8.07.0005, no que tange à multa de 10% do valor da causa aplicada diretamente às Impetrantes, determinando-se a imediata suspensão da exigibilidade e de quaisquer atos de cobrança ou execução relacionados à referida sanção, em razão do evidente risco de dano grave, de difícil reparação, e da inexistência de recurso próprio com efeito suspensivo; b) A notificação da Autoridade Coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009; c) A intimação do litisconsorte passivo necessário, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, para, querendo, ingressar no feito, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009; d) Ao final, a concessão definitiva da segurança, para: d.1) Declarar a nulidade da multa imposta às Impetrantes na sentença proferida nos autos da ação originária; d.2) Tornar sem efeito o Acórdão impugnado, no ponto em que confirmou a penalidade sem oportunizar contraditório às advogadas, por violação ao devido processo legal, à ampla defesa e às prerrogativas profissionais da advocacia; d.3) Determinar a exclusão do nome das Impetrantes de qualquer sistema ou registro de cobrança vinculado à referida multa, expedindo-se ofício ao juízo de origem para cancelamento da exigibilidade.” Preparo recolhido (ID 78766957). É o relatório. DECIDO. Analisando o que dos autos consta, depreende-se que o presente mandado de segurança se revela via manifestamente inadequada para a pretensão buscada pelo impetrante, sendo o caso de indeferimento de plano da inicial. Como se sabe, o mandado de segurança impetrado contra ato judicial apenas se mostra cabível quando a decisão não se sujeitar a recurso, devendo, ainda, mostrar-se teratológica, ilegal ou proferida com abuso de poder, além de resultar em manifesta ofensa a direito líquido e certo, extraído de plano das provas pré-constituídas, sem necessidade de dilação probatória, sob pena de indeferimento da inicial. Esta é a inteligência dos artigos 1o e 10 da Lei n.o 12.016/2009: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” Na hipótese sob julgamento, conforme relatado, as impetrantes pretendem tornar sem efeito o acórdão no 2052809 e anular a multa imposta na sentença de ID 216904977 dos autos no 0713095-35.2024.8.07.0005. Não obstante, ao analisar os autos mencionados, constata-se a interposição de Recurso Especial contra o acórdão da 3a Turma Cível, no qual se admite o requerimento de efeito suspensivo, tendo por objeto o afastamento da multa imposta às impetrantes (ID 78039659 dos autos no 0713095-35.2024.8.07.0005). Nesse contexto, constata-se que a decisão objeto desta lide já está sendo discutida em sede de Recurso Especial, o que atrai a incidência do disposto no Enunciado no 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”). Ademais, é indevido o rejulgamento por esta Corte de Justiça das mesmas questões pendentes de julgamento em outro recurso, a pretexto de violação de direito líquido e certo, sob pena de violação da segurança jurídica. Denota-se, ainda, que pretende indevidamente o impetrante utilizar a medida excepcional do mandado de segurança como sucedâneo recursal. Desse modo, a pretensão do impetrante esbarra na hipótese de não cabimento do mandado de segurança estabelecida no artigo 5o, II, da Lei 12.016/2009: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;” A propósito, em idêntica direção já se manifestou esta Corte de Justiça, inclusive em caso desta relatoria: “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL CONTRA A QUAL CABE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. MEDIDA EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGADILIDADE, ARBITRARIEDADE OU TERATOLOGIA. NÃO DEMONSTRADAS. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o, II, da Lei 12.016/09 e da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 2. A expressão “recurso com efeito suspensivo” utilizada no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 deve ser interpretada como recurso que tenha ou possa obter efeito suspensivo. 3. O mandado de segurança foi impetrado contra decisão judicial que determinou a realização de perícia. Contra a referida decisão, se comprovada urgência que justifique o seu reexame imediato, será admitido agravo de instrumento (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça). Caso contrário, será cabível apelação no momento oportuno (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ambos os recursos citados – apelação e agravo de instrumento – são passíveis de efeito suspensivo desde que preenchidos os requisitos legais (arts. 1.019, I e art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC). 4. O mandado de segurança é medida excepcional e extrema, admissível somente nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, que não possa ser evitada ou corrigida por meio próprio de impugnação. Incabível, portanto, a sua utilização como sucedâneo recursal. 5. O transcurso do prazo recursal não afasta o disposto no art. 5o, II, da Lei 12.016/2009. O mandado de segurança não serve para reformar decisão não recorrida no prazo. 6. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é confirmada pelo art. 370 do Código de Processo Civil-CPC, segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Se a juíza considerou imprescindível a prova pericial e ainda fundamentou sua conclusão, a decisão é legítima. 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. (Acórdão 1892203, 0709153-10.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) Por fim, vale ressaltar que, nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança deve ser impetrado contra a autoridade coatora, isto é, aquela que praticou o ato impugnado. No caso em exame, embora o objeto da ação seja o acórdão proferido pela 3a Turma Cível, verifica-se que as impetrantes indicaram o Presidente do TJDFT como integrante do polo passivo, autoridade que não participou do ato reputado ilegal. Destarte, ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da inicial, no caso em comento, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 5o e 10, caput, da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Sem custas judiciais e honorários advocatícios. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora